Tribunal: TJDFT
Processo: 0744611-11.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA. ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. RESISTÊNCIA ÀS ORDENS PROFERIDAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 1° Juizado especial da Fazenda Pública que julgou improcedentes os pedidos iniciais por não haver ato ilícito capaz de ensejar o dever de indenizar materialmente ou de reparar moralmente o autor.
2. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais. Narrou que no dia 14/12/21 na estação de Metrô Asa Sul, foi acusado de tentar subtrair um aparelho celular da bolsa de terceiro. Noticiou que foi preso em flagrante, sem a devida comprovação de que era autor do fato. Aduziu que tanto a vítima quanto as testemunhas não o viram cometer o delito. Explicou que o crime foi negado e o telefone celular foi restituído à vítima, pois estava no chão da estação. Pontuou que foi agredido e algemado pelos seguranças do Metrô-DF, causando-lhe constrangimento. Ressaltou que foi absolvido no processo criminal apontado nos autos (0743848-89.2021.8.07.0001).
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no uso de algemas, se indevido, e na alegada agressão injusta e exposição exagerada nas mídias sociais, causando constrangimento de ordem moral.
5. Em suas razões recursais, o autor, ora recorrente, alegou violação da dignidade da pessoa humana, ante o excesso dos agentes pois o agrediram e o algemaram pelos pés e pelas mãos, não havendo o que se falar em estrito cumprimento do dever legal. Que o laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou ofensa à sua integridade física de forma contundente. Pontuou que a prática de algemar pelos pés e pelas mãos é medida excessiva e desproporcional, configurando clara violação à dignidade da pessoa humana. Asseverou que foi nitidamente agredido por socos e chutes e que só conseguiu se levantar após o pedido de populares. Defendeu que não há justificativa para explicar os diversos abusos sofridos, que correu sério risco de vida, extrapolando o mero dissabor. Aduziu que o Estado deve responder pelos atos praticados em excesso por seus agentes no exercício da função pública. Fez a ressalva de que suas imagens foram divulgadas na internet e em programas de televisão, sem que houvesse a mesma divulgação quando da sua absolvição. Que tal fato ocasionou abalo na sua imagem e em sua honra, devendo ser indenizado. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reformar a sentença sendo concedida indenização pelo dano moral sofrido.
6. Conforme se verifica da dinâmica dos fatos e dos vídeos colacionados aos autos, o autor, ora recorrente, reagiu aos comandos dados pelas autoridades públicas, negando-se a dirigir-se à delegacia e dando azo para que eles agissem de forma dura em cumprimento da sua função constitucional de preservação da ordem pública. Nas imagens (ID 45363834) o recorrente fez nítidas ameaças ao agente público e recusou categoricamente o cumprimento de suas ordens. É dever de todo o cidadão colaborar com as autoridades para o melhor deslinde dos fatos. O que se viu foi o autor proferindo ameaças na tentativa de intimidação dos agentes. Ainda que não fosse culpado pelos fatos inicialmente apurados, sua negativa e ameaças ensejaram a ação dos agentes. Ante a resistência injustificada, é cabível o uso das algemas, e até mesmo o uso da força para controle da situação até a averiguação do ocorrido.
7. Por todo arcabouço probatório demonstrado verificou-se que que os agentes estavam no estrito cumprimento do dever legal, o que exclui a responsabilidade objetiva do Estado.
8. No que se refere às reportagens publicadas (ID 45363841 e ID 45363842) anexadas pelo autor em inicial, em nenhuma delas há acusação infundada que atinja a honra e a imagem do recorrente. Pelo contrário, o que se viu foi a prudência dos apresentadores em pedirem a correta apuração dos fatos, não havendo o que se falar em violação de sua dignidade. Sentença mantida por seus fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
10. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida
11. Ementa que servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.